Tribunal: STJ
Processo: 1056350-16.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012583 - SP(2025/0291545-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: THOMAZ DAGNESE GIGLIO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
EMBARGADO
: DAMASIO EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: FABIANO MACHADO DA ROSA - RS061271
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RS057360
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.

ART.
1.022
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FORMALIDADES LEGAIS E
REGIMENTAIS. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
EM
REPOSITÓRIO
COTEJO ANALÍTICO. INEXISTENTE. CARÁTER
OFICIAL/CRÉDITO.
INTEGRATIVO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo em
recurso especial que conheceu do agravo para conhecer em parte do
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob alegação de
omissão quanto ao dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se houve omissão do acórdão quanto
ao exame da divergência jurisprudencial.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
controvertidos e fundamenta a conclusão. O uso dos embargos de
declaração é restrito à integração de vícios do
do CPC, não
art. 1.022
servindo para rediscutir técnica de admissibilidade.
4. A divergência não se comprova sem certidão, cópia autenticada ou
citação de repositório
do paradigma, nem sem
oficial/credenciado
cotejo analítico que demonstre similitude fática e identidade de
questões jurídicas com soluções díspares. A mera juntada de cópia
sem indicação de repositório e sem confronto específico é insuficiente.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56450766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b768351-baed-4407-9811-5c7b8dbb1633

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b768351-baed-4407-9811-5c7b8dbb1633

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012583 - SP(2025/0291545-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: THOMAZ DAGNESE GIGLIO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
EMBARGADO
: DAMASIO EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: FABIANO MACHADO DA ROSA - RS061271
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RS057360
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.

ART.
1.022
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FORMALIDADES LEGAIS E
REGIMENTAIS. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
EM
REPOSITÓRIO
COTEJO ANALÍTICO. INEXISTENTE. CARÁTER
OFICIAL/CRÉDITO.
INTEGRATIVO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo em
recurso especial que conheceu do agravo para conhecer em parte do
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob alegação de
omissão quanto ao dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se houve omissão do acórdão quanto
ao exame da divergência jurisprudencial.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
controvertidos e fundamenta a conclusão. O uso dos embargos de
declaração é restrito à integração de vícios do
do CPC, não
art. 1.022
servindo para rediscutir técnica de admissibilidade.
4. A divergência não se comprova sem certidão, cópia autenticada ou
citação de repositório
do paradigma, nem sem
oficial/credenciado
cotejo analítico que demonstre similitude fática e identidade de
questões jurídicas com soluções díspares. A mera juntada de cópia
sem indicação de repositório e sem confronto específico é insuficiente.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9b5dc5d7-ad9d-4aca-b2dd-18d9bac5754e

Trata-se de embargos de declaração opostos por THOMAZ DAGNESE
GIGLIO (THOMAZ) contra acórdão desta Terceira Turma, que, em agravo em recurso
especial, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

II,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
ÔNUS
DE
ART.
1.022,
SUCUMBÊNCIA. ARTS. 85, § 10, E 86 DO CPC. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. REEXAME FÁTICO.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, na qual se discutem falha em histórico
escolar e reprovação indevida em curso de pós-graduação.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
enfrenta os pontos controvertidos e fundamenta a conclusão, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte. A leitura do acórdão
recorrido e dos embargos de declaração evidencia exame suficiente
das razões e das provas dos autos.
3. A revisão da conclusão sobre a desnecessidade da provocação
jurisdicional e a não incidência do princípio da causalidade demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem indicação do
repositório oficial ou cópia dos paradigmas, como exigem os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo inviável o
conhecimento pela alínea c.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls.
)
423/424

Nas razões dos aclaratórios, THOMAZ sustenta omissão no acórdão
embargado quanto ao dissídio jurisprudencial, afirmando que a cópia do acórdão
paradigma foi juntada aos autos às fls. 361-370, mas não teria sido visualizada quando
do julgamento, o que teria levado à indevida conclusão de não cumprimento dos
requisitos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, com consequente
art. 1.029,
art. 255,
não enfrentamento do dissídio levantado (e-STJ, fls.
).
438/439
Não foi apresentada resposta por DAMASIO EDUCACIONAL LTDA. (e-STJ,
fl. 444).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9b5dc5d7-ad9d-4aca-b2dd-18d9bac5754e

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THOMAZ contra o
acórdão proferido por esta Corte, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os embargos de declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é estritamente integrativa.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, esta via recursal
art. 1.022
destina-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro
material existente no provimento jurisdicional atacado.
Consequentemente, os aclaratórios não se prestam à promoção de um novo
julgamento da causa, à rediscussão de matéria já exaurida ou à mera substituição de
uma decisão desfavorável aos interesses da parte recorrente por outra que lhe seja
mais conveniente, sob a roupagem de supostos vícios processuais.
No caso em exame, THOMAZ sustenta que o acórdão proferido por esta
Corte padeceria de omissão, ou mesmo de erro de premissa fática, ao fundamentar o
não conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional na
c
suposta ausência de juntada da cópia do acórdão paradigma.
A parte argumenta que o referido documento, oriundo do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, encontra-se devidamente colacionado às folhas
361 a 370 dos autos eletrônicos, razão pela qual entende que o dissídio jurisprudencial
deveria ter sido examinado no mérito por este Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, a detida análise do acórdão embargado revela que não há
qualquer vício a ser sanado, revelando-se a pretensão recursal manifestamente
insubsistente.
Em que pese THOMAZ tenha anexado o documento mencionado nos autos,
a inadmissibilidade do apelo nobre sobre a divergência jurisprudencial não decorreu da
simples ausência física de uma cópia qualquer, mas sim do descumprimento rigoroso
das formalidades legais e regimentais exigidas para a comprovação do dissídio.
O julgado desta Corte foi claro ao consignar que a insurgência não atendeu
aos comandos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1o, do
art. 1.029,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A compreensão exata da regra técnica de admissibilidade demonstra que a
juntada de um documento desprovido de certificação adequada é insuficiente para a
abertura da via excepcional.
Era ônus processual de THOMAZ comprovar a divergência mediante
certidão, cópia autenticada ou citação de repositório oficial ou credenciado de
jurisprudência em que o acórdão paradigma houvesse sido publicado, requisito este
Documento eletrônico VDA56228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9b5dc5d7-ad9d-4aca-b2dd-18d9bac5754e

que não foi cumprido, visto que o documento encartado não diz respeito a um
repositório oficial ou autorizado por esta Corte.
Além da inobservância sobre a fonte de comprovação do julgado, o recurso
especial careceu de outro pressuposto objetivo intransponível para o seu
conhecimento, qual seja, a realização do indispensável cotejo analítico.
THOMAZ deixou de confrontar minunciosamente os trechos dos acórdãos
que configurariam o dissenso, omitindo-se no dever de demonstrar, de forma clara e
precisa, a similitude fática e a identidade de questões jurídicas que teriam recebido
soluções díspares pelos tribunais confrontados.
A ausência dessa demonstração analítica, limitando-se a parte a
transcrições ou alegações sem o devido espelhamento fático-jurídico, impede
inexoravelmente o conhecimento do recurso pela alínea .
c
Confira-se trecho do julgado:
THOMAZ aponta que há precedente do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios no sentido de existir dano moral indenizável
em casos em que a instituição comete erro na prestação de serviços.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que THOMAZ
não cumpriu com o ônus de demonstrar o dissídio interpretativo do
recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela
legislação e pelas normas regimentais.
A insurgência não atende aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
e nem o determinado no §1o do
do Regimento
CPC/2015
art. 255
Interno do STJ, pois não juntou "certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente,
ou ainda com a reprodução de julgado disponível na internet, com
indicação da respectiva fonte. (e-STJ, fl. 429).

Constata-se, portanto, que os fundamentos adotados pelo acórdão
embargado são exaustivos, coerentes e refletem a pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior quanto ao rigor formal exigido para o processamento do recurso
especial fundado em divergência jurisprudencial.
A tentativa de rediscutir a validade da documentação apresentada ou a
higidez da técnica de elaboração do recurso denota apenas o inconformismo da parte
com a tese jurídica aplicada à admissibilidade recursal, circunstância que, por si só,
não autoriza o manejo dos embargos de declaração.
Por tais razões,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9b5dc5d7-ad9d-4aca-b2dd-18d9bac5754e

Documento eletrônico VDA56228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9b5dc5d7-ad9d-4aca-b2dd-18d9bac5754e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.012.583 / SP
Número Registro: 2025/0291545-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10563501620228260100 202303665599
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THOMAZ DAGNESE GIGLIO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: DAMASIO EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS : FABIANO MACHADO DA ROSA - RS061271
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RS057360
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THOMAZ DAGNESE GIGLIO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
EMBARGADO : DAMASIO EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: FABIANO MACHADO DA ROSA - RS061271
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RS057360
Documento eletrônico VDA56425630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 8a2536d0-610b-4016-9864-3287a13bb71c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 8a2536d0-610b-4016-9864-3287a13bb71c